Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716670-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CJ LOCACAO DE MOBILIARIOS URBANO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO DETERMINO seja a parte agravante intimada para que se manifeste acerca da perda de objeto alegada pelo agravado na petição de Id 59955398, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por se considerar como verdadeiras as afirmações dela constantes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora